Tribunal: TRF3
Processo: 5275399-19.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
337/907)

5275399-19.2020.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5275399-19.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: SEBASTIAO LEMOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONI CERIBELLI - SP262753-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ANTERIOR À LEI No 9.032/95. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. EFICÁCIA DO EPI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno da autarquia e manteve o reconhecimento de períodos de atividade especial exercidos pelo segurado, inclusive em atividades rurais na lavoura de cana-de-açúcar. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de enquadramento da atividade rural por categoria profissional, ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos e eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao enquadramento da atividade rural como especial; (ii) analisar eventual omissão acerca da comprovação de exposição a agentes nocivos; (iii) examinar a alegada ausência de manifestação sobre a eficácia do EPI para descaracterização do tempo especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O enquadramento da atividade rural como especial foi expressamente analisado no acórdão, que reconheceu a possibilidade de enquadramento por categoria profissional na agropecuária, nos termos do item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, para períodos anteriores à Lei no 9.032/95, bem como admitiu o reconhecimento da especialidade do labor no corte de cana-de-açúcar.

A exposição a agentes nocivos restou comprovada por laudo pericial judicial, que constatou exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, poeiras contendo sílica, radiações não ionizantes e agentes químicos, com base em avaliações qualitativas e quantitativas e na aplicação das Normas Regulamentadoras e dos Decretos no 53.831/64 e no 4.882/2003.

A decisão embargada examinou a eficácia do EPI à luz da jurisprudência do STF e do STJ, especialmente os Temas 555 e 1090, concluindo que os equipamentos fornecidos não neutralizaram os riscos, seja por inadequação, seja pela ausência de uso correto e treinamento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas modificar a conclusão do julgado sem demonstrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente o enquadramento da atividade rural como especial com base no Decreto no 53.831/64 para períodos anteriores à Lei no 9.032/95.

A comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos por laudo pericial judicial legitima o reconhecimento do tempo de serviço especial.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto no 53.831/64; Decreto no 4.882/2003; Instrução Normativa PRES/INSS no 128/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555 da repercussão geral); STJ, Tema 1090; STJ, REsp 1.759.098/RS (Tema 998); STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5275399-19.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: SEBASTIAO LEMOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONI CERIBELLI - SP262753-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 361054866, que negou provimento ao agravo interno da autarquia previdenciária.

O embargante sustenta ser incabível o reconhecimento da especialidade nos períodos em que o agravado exerceu atividades na lavoura de cana-de-açúcar, ao argumento de inexistir previsão legal para enquadramento por categoria profissional, bem como de que, após 02/12/1998, há eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), à luz do Tema 555 do STF e do Tema 1.090 do STJ, o que afasta a especialidade quando comprovada a efetiva proteção. Aduz, ainda, que incumbe ao segurado o ônus de comprovar a ineficácia do EPI.

Com contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

As questões em debate foram nestes termos tratadas no acórdão (Id 361054866):

Uso do EPI.

Análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial

Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

(...)

O Laudo Pericial foi elaborado com base em depoimentos, vistorias nos locais de trabalho do Requerente e avaliações qualitativas e quantitativas, conforme a metodologia descrita nos itens 1.3 e 1.5. A fundamentação legal adotou as Normas Regulamentadoras (NR-15), a Portaria no 3.214/78 e o Decreto no 53.831/64. O perito avaliou todos os agentes existentes nas empresas vistoriadas e, com respaldo técnico, concluiu que o Requerente esteve exposto a agentes insalubres durante o desempenho de suas funções.

Os períodos e atividades considerados insalubres foram:

28/06/1978 a 16/01/1979, 05/11/1979 a 20/11/1979 e 01/12/1986 a 16/01/1987 - operador braçal, enquadrado no item 2.3.3 do Anexo III, art. 2o do Decreto 53.831/64;29/07/1985 a 16/12/1985, 19/05/1987 a 31/12/1989 e 23/04/1990 a 05/03/1997 - safrista e serviços gerais, enquadramento pelos itens 1.1.4 (exposição a raios infravermelhos e ultravioletas) e 2.2.1 (categoria profissional de agropecuário) do Decreto 53.831/64;06/03/1997 a 30/12/1997 - serviços gerais, enquadrado no item 1.1.4 (exposição a raios infravermelhos e ultravioletas) do Decreto 53.831/64;02/05/2005 a 08/05/2008 - ajudante geral, conforme item 1.0.18 do Decreto 4.882/2003;26/05/2008 a 31/05/2010 e 01/06/2010 a 18/05/2019 (data da perícia) - enquadramento segundo o Decreto 4.882/2003.

O perito considerou prejudicada a análise dos vínculos com:

Paulo Macedo Garcia 08/11/1982 a 31/07/1984, eFort - Materiais para Construções 02/01/2001 a 31/03/2004.

Nesses casos, não há base técnica nos autos para reconhecimento de especialidade. Tais períodos devem permanecer como tempo comum.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados.

Em síntese, prospera o pleito de reconhecimento do caráter especial das atividades executadas nos interregnos supracitados.

O embargante apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado expressamente acerca da impossibilidade de enquadramento da atividade exercida exclusivamente na pecuária ou na lavoura como especial, da ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos, bem como quanto à eficácia do EPI.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante ao argumento de omissão quanto ao enquadramento da atividade rural, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que:

“O Decreto no 53.831/64, item 2.2.1, contempla como insalubre a atividade na agropecuária, sendo possível o enquadramento da atividade rural anterior a 28/04/1995 como especial.”

Ademais, restou consignado:

“Ressalte-se, ademais, que o entendimento desta Nona Turma é firme no sentido de autorizar o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado no corte de cana-de-açúcar, notadamente em razão da notória penosidade da atividade, admitindo-se o enquadramento por categoria profissional nos períodos anteriores à vigência da Lei no 9.032/95.”

Assim, houve manifestação expressa acerca da possibilidade de enquadramento da atividade, não se configurando omissão.

No que se refere à alegação de ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos, igualmente não assiste razão ao embargante, pois o acórdão foi claro ao consignar que:

“No caso concreto, o laudo pericial judicial é claro e conclusivo ao afirmar que o autor esteve exposto, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde, tais como ruído acima dos limites legais, poeiras contendo sílica, radiações não ionizantes e produtos químicos, conforme o período e a atividade exercida.”

Verifica-se, portanto, que a questão foi devidamente apreciada com base no conjunto probatório dos autos.

Quanto à alegada omissão acerca da eficácia do EPI, também não procede a insurgência. O acórdão analisou detidamente a matéria, inclusive à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, concluindo que:

“os equipamentos de proteção individual fornecidos não se mostraram eficazes para neutralizar os riscos, seja pela inadequação, seja pela ausência de uso correto e treinamento.”

Logo, não há omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Verifica-se que, no caso, todas as questões efetivamente submetidas à análise foram devidamente examinadas de forma clara e fundamentada, concluindo-se que os períodos de labor especial restaram comprovados por meio de laudo pericial. Diante disso, reconheceu-se a caracterização da atividade especial nos períodos discriminados, com enquadramento nos Decretos no 53.831/64 e no 4.882/2003, os quais fornecem suporte técnico suficiente para o reconhecimento do tempo especial.

Dessa forma, a decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte embargante, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ANTERIOR À LEI No 9.032/95. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. EFICÁCIA DO EPI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno da autarquia e manteve o reconhecimento de períodos de atividade especial exercidos pelo segurado, inclusive em atividades rurais na lavoura de cana-de-açúcar. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de enquadramento da atividade rural por categoria profissional, ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos e eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao enquadramento da atividade rural como especial; (ii) analisar eventual omissão acerca da comprovação de exposição a agentes nocivos; (iii) examinar a alegada ausência de manifestação sobre a eficácia do EPI para descaracterização do tempo especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O enquadramento da atividade rural como especial foi expressamente analisado no acórdão, que reconheceu a possibilidade de enquadramento por categoria profissional na agropecuária, nos termos do item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, para períodos anteriores à Lei no 9.032/95, bem como admitiu o reconhecimento da especialidade do labor no corte de cana-de-açúcar.

A exposição a agentes nocivos restou comprovada por laudo pericial judicial, que constatou exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, poeiras contendo sílica, radiações não ionizantes e agentes químicos, com base em avaliações qualitativas e quantitativas e na aplicação das Normas Regulamentadoras e dos Decretos no 53.831/64 e no 4.882/2003.

A decisão embargada examinou a eficácia do EPI à luz da jurisprudência do STF e do STJ, especialmente os Temas 555 e 1090, concluindo que os equipamentos fornecidos não neutralizaram os riscos, seja por inadequação, seja pela ausência de uso correto e treinamento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas modificar a conclusão do julgado sem demonstrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente o enquadramento da atividade rural como especial com base no Decreto no 53.831/64 para períodos anteriores à Lei no 9.032/95.

A comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos por laudo pericial judicial legitima o reconhecimento do tempo de serviço especial.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto no 53.831/64; Decreto no 4.882/2003; Instrução Normativa PRES/INSS no 128/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555 da repercussão geral); STJ, Tema 1090; STJ, REsp 1.759.098/RS (Tema 998); STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão